Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708300-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE ABREU EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Ciente da r. decisão de ID 33916947, págs. 16/18, proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial, a fim que seja assegurado ao recorrente o direito de receber visitas de sua companheira, Sra. Karla Moreira da Costa Abreu. Cumpridas as determinações proferidas pela Corte Cidadã e comunicado ao d. Juízo de piso, procedam-se as demais comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR